Tribunal: TJMT
Processo: 1006154-63.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006154-63.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (ADVOGADO), BRUNO NUNES DOS SANTOS RAMOS - CPF: 076.116.941-54 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA - CPF: 371.562.170-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente à conta da suposta prática do crime de tráfico de drogas, com arrimo em tese de inidoneidade do claustro cautelar.

II. Questão em discussão

2. Consiste em analisar a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão preventiva, bem como a possibilidade de sua substituição por providências acautelatórias menos gravosas.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública
em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente, que foi avistado pelos policiais no ato da traficância e, logo após notar a presença da equipe, buscou empreender fuga, sem sucesso, ao que se seguiu a apreensão de significativas porções de maconha e cocaína em sua residência, já embaladas para venda
; circunstâncias a justificar, com esteio no pacífico entendimento jurisprudencial pátrio, a imprescindibilidade da prisão provisória. Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, consideradas as circunstâncias do caso”.

—

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023
; TJMT, Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1006154-63.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS

IMPETRANTE:

Dr. MARCO ANTÔNIO MEDEIROS DA SILVA

PACIENTE:

BRUNO NUNES DOS SANTOS RAMOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Primeira Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
do paciente nos autos do APFD n. 1000384-36.2025.8.11.0050 (PJe), à conta da suposta prática do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Dessume-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito em
15/02/2025
, após supostamente incorrer no delito supramencionado. Na subsequente audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi homologado e convertido em prisão preventiva pelo d. juízo
a quo
.

Nesse cenário, aduz o d. causídico a ocorrência de
coação ilegal
, sob o argumento de que
não se encontram presentes os pressupostos e requisitos da prisão preventiva
, demais disso, a medida segregatícia teria sido imposta, na intelecção do impetrante, mediante
fundamentação inidônea
, com arrimo exclusivamente na
gravidade abstrata
do delito supostamente perpetrado pelo paciente, detentor de
predicados pessoais favoráveis
que, aliás, credenciar-lhe-iam o direito de responder ao feito em liberdade, notadamente em vista das demais
circunstâncias do caso
.

Sob tais perspectivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, ainda que mediante a imposição de
medidas cautelares diversas
, se necessárias. No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 271767851 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID
272125384
), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID 272584361.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 276667383).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
BRUNO NUNES DOS SANTOS RAMOS
foi

preso em flagrante delito
em
15/02/2025
, pela suposta prática
do delito tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Posteriormente, o i. órgão ministerial ofertou
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso nas sanções do referido dispositivo legal, a qual foi
recebida
pelo d. juízo
a quo
em
20/03/2025
, de forma a deflagrar a Ação Penal n. 1000505-64.2025.8.11.0050.

Colhe-se da incoativa ministerial que, na data fatídica, por volta das 15:30h, em residência particular situada na Travessa São Francisco, Bairro Boa Esperança, no Município de Campo Novo do Parecis/MT, o paciente
guardava/trazia consigo substâncias entorpecentes [maconha e cocaína]
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Conforme contextualizado pelo
parquet
, no desenvolvimento de diligências relacionadas ao Programa Tolerância Zero, uma equipe de investigação da Polícia Civil recebeu informações de que uma pessoa conhecida como “
RB piloto
” estava comercializando entorpecentes na Travessa São Francisco, próxima à esquina da Rua Princesa Isabel, no Bairro Boa Esperança.

A fim de averiguar tal informação, a equipe policial se dirigiu ao endereço, oportunidade em que observou
BRUNO
sair do imóvel para realizar a entrega de pequenas porções de substância entorpecente a uma terceira pessoa, que rapidamente saiu do local.

Ao notar a presença dos policiais,
BRUNO
buscou empreender fuga, correndo para o interior da residência e arremessando algumas porções de entorpecente no telhado do imóvel; a despeito desses esforços, o paciente

foi abordado pelos policiais, que encontraram, em sua posse, mais substâncias entorpecentes [cocaína].

Em sequência, buscas domiciliares revelaram, escondidas no interior de uma caixa de som, diversas porções de substância análoga a maconha, a resultar na apreensão total de
46 (quarenta e seis) porções de substância análoga a cocaína
, em sacos
ziplock
, e
45 (quarenta e cinco) porções de substância análoga a maconha
, em sacos
ziplock
e na forma de 1 (uma) porção maior; além de um rolo de plástico-filme utilizado para divisão e embalagem das drogas.

Realizada a prisão em flagrante de
BRUNO
, em sede de audiência de custódia, o recolhimento foi homologado e
convertido em prisão preventiva
, contexto em que se insurge o d. impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Do decreto constritivo

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, I, do CPP
, visto que o crime que lhe está sendo imputado [
tráfico de drogas
] é doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
supera o patamar de 04 (quatro) anos
.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.49093; dos depoimentos dos policiais que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do paciente; do termo de exibição e apreensão referente ao material apreendido; e do Auto de Constatação Preliminar de Substância Entorpecente que atestou se tratar as drogas ilícitas, em sua totalidade, de
46 (quarenta e seis) porções de substância análoga a cocaína
, em sacos
ziplock
;
44 (quarenta e quatro) porções de substância análoga a maconha
, em sacos
ziplock
; e
01 (uma) porção de substância análoga a maconha
, em embalagem transparente, ao que se vê do ID 271767866 – Págs. 55-57.

Quanto ao interrogatório
do paciente
, verte do caderno processual que BRUNO, perante a d. autoridade policial,
confessou
a prática da narcotraficância
e a posse dos entorpecentes,
relatando os fatos da seguinte forma,
in verbis
:

“[...]
o interrogado afirma que convidou seu amigo DIOGO para ir até sua casa, uma vez que amanhã, iria fazer aniversário; QUE
DIOGO chegou com o adolescente EDUARDO, acompanhado da genitora do interrogado
; QUE
quando saiu para entregar uma droga, foi abordado pelos policiais
; QUE o interrogado afirma que
pegou a droga do Comando Vermelho
, sendo que a maconha era para seu consumo próprio, enquanto a cocaína iria revender, haja vista que estava precisando de dinheiro; QUE o interrogado afirma que
iria revender a porção de cocaína pelo valor de R$ 50,00 cada
; QUE
toda a droga encontrada pelos policiais na casa é de sua propriedade
; QUE DIOGO e nem EDUARDO tinha conhecimento que o interrogado estava vendendo drogas”.

(ID 271767866 – Págs. 40-41). — Destaquei.

A testemunha
Diogo Tributino Zacarias
relatou, por sua vez, que, “
[...] quando estava indo para a casa de BRUNO,
acompanhado do adolescente EDUARDO FIRMINO DA SILVA
, encontraram a genitora de BRUNO, a qual carregava sacolas; QUE quando chegaram na casa, BRUNO estava lá; QUE
alguns minutos depois, estavam no fundo da casa, momento em que BRUNO saiu e logo começou a correr
; QUE o depoente não sabe dizer o que ele teria ido fazer, mas
acredita que ele possa ter levado algum corre, se referindo a droga, até porque, assim que saiu ele começou a correr
; QUE logo os policias entraram na casa com BRUNO; QUE
viu quando os policiais encontraram droga atrás da geladeira e dentro de uma caixa de som
; QUE
no quintal, próximo do depoente e de EDUARDO, foram encontrados algumas porções de drogas
; QUE nega ser proprietário dessa droga e que
provavelmente BRUNO quem escondeu
” (ID 271767866 – Pág. 25). — Destaquei.

O adolescente Eduardo Firmino da Silva, por fim, narrou que “
[...] estava com DIOGO, quando BRUNO convidou ele para ir em sua casa comemorar o aniversário; QUE logo que chegaram, foram para o fundo da casa; QUE
viu BRUNO embalando droga em sacos ziplock, onde ele afirmou que iria entregar ela
; QUE
logo BRUNO saiu para entregar a droga, momento em que foi abordado pela polícia
; QUE
viu os policiais encontrando droga na caixa de som
; QUE os policiais abordaram o declarante e DIOGO, mas nada de ilícito foi encontrado
” (ID 271767866 – Pág. 29). — Destaquei.

Nessa conjuntura, considero
satisfatoriamente preenchido

o pressuposto do
fumus comissi delicti
, sendo ainda
imperioso sublinhar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita ora eleita
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

De outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, no momento de conversão da prisão em flagrante em preventiva, o d. juízo
singular
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
acautelar a ordem pública
, especialmente face
à
gravidade concreta da conduta
, em tese, perpetrada
in casu
, em vista da
quantidade de entorpecente apreendido
, bem como considerado o
risco de reiteração delitiva.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...]
Diante da análise das condições em que o indiciado foi flagrado, a quantia de drogas apreendida (99 gramas), a natureza da droga (maconha e cocaína), as condições em que o entorpecente foi encontrado e a confissão, ficou sobejamente demonstrado que o custodiado dedica-se à mercancia de entorpecentes e que também está envolvido na atividade criminosa, o que demonstra o periculum libertatis
.

Considerando que
o próprio custodiado confessou que as substâncias ilícitas eram para comercialização, a forma que foi encontrada, a natureza (maconha e cocaína), quantidade (99 gramas), há indícios que o entorpecente encontrado destinava a finalidade diversa do consumo pessoal.

Ressalte-se que, no presente caso,
a decretação da segregação corporal é a medida eficaz para impedir a reiteração da prática delituosa e garantir a ordem pública e paz social
, uma vez que, na maioria dos casos, os agentes estando em liberdade, reiteram a prática delituosa, causando, dessa forma, considerável abalo à ordem pública.

[...] Nota-se, pelo modo de proceder na execução do crime, que
a liberdade de BRUNO NUNES DOS SANTOS RAMOS é sério risco à ordem pública
, uma vez
há fundado receio de que solto torne a delinquir
, situação essa que demonstra que
a decretação da sua prisão preventiva é medida que se impõe
, uma vez que
a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes e proporcionais às condutas praticadas
”.

(Decisão de ID 271767852). — Destaquei.

Trata-se de entendimento que foi mantido pelo d. juízo
a quo
em
20/03/2025
, quando do recebimento da denúncia, oportunidade em que o d. magistrado considerou que os fundamentos e circunstâncias determinantes da prisão
não haviam sofrido alterações
capazes de culminar em sua revogação ou substituição por providências menos gravosas (ID 187792924 – autos n. 1000505-64.2025.8.11.0050).

Com efeito, quanto à imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à
garantia da ordem pública
, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
adequadamente fundamentada
a segregação cautelar quando existirem nos autos
elementos concretos
a indicar a
periculosidade social
do acusado evidenciada por meio do
modus operandi
empregado na empreitada criminosa, o que se mostra suficiente para a manutenção da medida extremada, exatamente como no caso dos autos (
ex vi
:
STF
- HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC
15-07-2020
; e
STJ
- AgRg no RHC 150.689/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
).

Ademais, os Tribunais Superiores não divergem acerca da imprescindibilidade da prisão preventiva em hipóteses correlatas às dos autos, já tendo o c. Superior Tribunal de Justiça pacificado seu entendimento de que “
são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente
” (AgRg no HC n. 725.170/SP, Relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022).

Em idêntico sentido, esta eg. Corte de Justiça estadual já pacificou o entendimento de que “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
” (Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT).

Nesse contexto, a despeito da irresignação do impetrante, colhe-se dos autos que
BRUNO
foi
preso em flagrante delito
na posse de
numerosas porções de entorpecentes
—
46 (quarenta e seis) porções de substância análoga a cocaína
, em sacos
ziplock
, e
45 (quarenta e cinco) porções de substância análoga a maconha
, em sacos
ziplock
e na forma de 1 (uma) porção maior —, tendo sido avistado pelos policiais
no ato da traficância
e, depois, buscado
empreender fuga
, com a dispersão de entorpecentes no telhado do imóvel, tudo isso com outras pessoas em sua residência, dentre elas um
adolescente
, que afirmou à autoridade policial ter
visto BRUNO embalar drogas para venda
, sem que se olvide, ainda, a
confissão extrajudicial
do increpado, no sentido de que teria adquirido drogas da facção
Comando Vermelho
, na intenção de revender as porções de cocaína pelo preço de R$ 50,00 (cinquenta reais) cada; cenário em
que as
circunstâncias do caso
demonstram a existência de
risco concreto à ordem pública
e, por consequência,
fundamentam a imposição da medida segregatícia.

Nesse cenário, entendo que agiu acertadamente o juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciado pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a manutenção da segregação cautelar.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta o d. causídico, o simples fato de o segregado ostentar alguns
predicativos pessoais favoráveis
não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43/TCCR
).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
BRUNO NUNES DOS SANTOS RAMOS
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025